Tribunal: TJBA
Processo: 8011456-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011456-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: HERALDO OLIVEIRA FRAGA FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, deferiu parcialmente tutela de urgência para reduzir taxas de juros remuneratórios de contratos de empréstimo pessoal à média de mercado apurada pelo BACEN, bem como fixou multa cominatória diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que limita os juros contratuais à média de mercado; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve ser mantida ou ajustada quanto à sua periodicidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem identifica, com base em documentos, que as taxas de juros pactuadas superam significativamente a média de mercado, evidenciando indícios de abusividade em cognição sumária.

4. A discrepância expressiva entre as taxas contratadas e as médias divulgadas pelo BACEN autoriza a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a revisão contratual.

5. A relação jurídica é de consumo, impondo proteção ao consumidor hipossuficiente e mitigação da autonomia privada em contratos de adesão.

6. A tutela de urgência é legítima mesmo com efeitos satisfativos provisórios, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

7. O perigo de dano se evidencia na continuidade de descontos em patamar potencialmente abusivo, com risco de comprometimento da subsistência do consumidor.

8. A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da ordem não se comprova, sendo insuficientes argumentos genéricos diante do prazo razoável concedido.

9. A multa cominatória deve observar a natureza da obrigação, sendo inadequada a fixação diária quando o descumprimento ocorre em base mensal.

10. A adequação da periodicidade da multa para mensal atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade, evitando caráter excessivo ou confiscatório.

11. O Tribunal pode revisar as astreintes, inclusive de ofício, para ajustá-las à razoabilidade, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado autoriza, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para sua limitação. 2. A tutela de urgência pode produzir efeitos satisfativos provisórios quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 3. A multa cominatória deve ser fixada em consonância com a periodicidade da obrigação, podendo ser revista de ofício para adequação à proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8011456-82.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e como agravado
HERALDO OLIVEIRA FRAGA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)